Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada para apurar a eventual prática das condutas descritas no art. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no 62, I, da Lei n. 9.605/98 (deterioração de patrimônio tombado), todos combinados com o art. 13, §2º, "a", "b" e "c", do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, §5º, da Constituição Federal, pela Lei n. 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF n. 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto n. 10.443/20, bem como por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma, tudo na forma do art. 29, "caput" e do art. 69, "caput", ambos do Código Penal, supostamente praticadas por Fabio Augusto Vieira (coronel da PMDF, então comandante-geral da corporação), Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra (coronel da PMDF, então comandante em exercício do DOp), Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues (coronel da PMDF, então comandante do 1º CPR), Rafael Pereira Martins (tenente da PMDF, então chefe de um dos destacamentos do BPChoque), Flávio Silvestre de Alencar (major da PMDF, então comandante em exercício do 6º Batalhão), Jorge Eduardo Naime Barreto (coronel da PMDF, então comandante em exercício do DOp) e Klepter Rosa Gonçalves (coronel da PMDF, então subcomandante-geral da PMDF). Os eventos teriam ocorrido no dia 08 de janeiro de 2023. 



    Em Sessão Virtual de 09/02/2024 a 20/02/2024, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República.



    Foram realizadas audiências nos dias 13 de maio de 2024 (oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Ibaneis Rocha Barros Júnior, Ricardo Garcia Capelli e Marcelo Canizares Schettini), 14 de maio de 2024 (ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Saulo Moura da Cunha, Paul Pierre Deeter, Adilson Ferreira Paz e Cíntia Queiroz de Castro), 15 de maio de 2024 (oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Roberval Casemiro Belinati, Milton Rodrigues Neves, Zairo Júnio Guimarães de Souza e Silva, Reginaldo Souza Leitão, Fábio Rodrigo Michelan, Rogério Brito de Miranda, Adão Teixeira de Macedo, Edvã de Oliveira Sousa, Genilson Figueiredo de Oliveira, Rômulo Flávio Mendonça Palhares e Josiel Pereira César), 16 de maio de 2024 (ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Márcio da Silva Lobo, Leonardo Siqueira dos Santos, Gustavo Cunha de Souza, Elisson Fernandes de Castro, Sandro Torres Avelar, Flávio Pacheco Buffon, Gabriel Fernandes Machado de Oliveira, Jorge Alessandro de Oliveira, Clésio Ferreira da Silva, Gabriel Martins Vieira de Menezes e Wellington Cruz da Silva Campos), 17 de maio de 2024 (oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Pollyanna Pereira Zoehler Santa Helena, Leonardo Antunes Lobo, Loraine Prado Nascimento de Freitas e André Luis Silva Ortiz, bem como realizado o interrogatório do réu Fábio Augusto Vieira), 20 de maio de 2024 (ocasião em que foram realizados os interrogatórios dos réus Klepter Rosa Gonçalves, Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra, Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues e Rafael Pereira Martins) e 21 de maio de 2024 (oportunidade em que foram realizados os interrogatórios dos réus Flávio Silvestre de Alencar e Jorge Eduardo Naime Barreto).



    Após o Magistrado Instrutor do Gabinete encerrar a instrução, foi determinada a intimação das partes, abrindo vista conjunta, para eventuais requerimentos de diligências previstas no art. 402, do Código de Processo Penal, cuja necessidade tenha originado de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, de forma escrita, com posterior conclusão dos autos à minha Relatoria.



    A Procuradoria-Geral da República e as defesas dos réus Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra (coronel da PMDF, então comandante em exercício do DOp), Jorge Eduardo Naime Barreto (coronel da PMDF, então comandante em exercício do DOp), Fabio Augusto Vieira (coronel da PMDF, então comandante-geral da corporação), Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues (coronel da PMDF, então comandante do 1º CPR), Rafael Pereira Martins (tenente da PMDF, então chefe de um dos destacamentos do BPChoque), Klepter Rosa Gonçalves (coronel da PMDF, então subcomandante geral da PMDF) requereram diversas diligências.



    A defesa do réu Flávio Silvestre de Alencar (major da PMDF, então comandante em exercício do 6º Batalhão), embora devidamente intimada, não apresentou manifestação requerendo diligências.



    É o relatório. Decido.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade. 



    Trata-se de fase complementar da produção probatória, com o escopo de esclarecer ou sanar os fatos extraordinários verificados durante a fase da instrução processual, razão pela qual a maioria das diligências requeridas pelas partes merece ser deferida, em observância ao contraditório e à ampla defesa.



    Há, entretanto, diligências requeridas que não guardam pertinência, imprescindibilidade ou necessidade de realização, sendo algumas, inclusive, meramente procrastinatórias.



    Nessas hipóteses – que serão tratadas na sequência (transcrição completa da audiência de instrução e fornecimento de cópias de "pen-drive", de metadados das câmeras, de acesso a dados, de imagens, da gravação da reunião realizada entre a Polícia Federal e membros da Secretaria de Segurança Pública) – as diligências devem ser INDEFERIDAS, sob pena de tumulto processual.



    I) Transcrição completa da audiência de instrução.



    As defesas dos réus Jorge Eduardo Naime Barreto, Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues e Klepter Rosa Gonçalves requereram a degravação completa da audiência, em face da complexidade e extensão dos depoimentos colhidos, circunstância que, se não deferida, prejudicaria o exercício da defesa.



    Não assiste razão aos requerentes, uma vez que, as mídias das audiências estão integralmente disponíveis nos autos, podendo ser acessadas livremente pelas partes, que poderão, a qualquer tempo, transcreve-las em suas peças processual, sendo, portanto, dispensável a transcrição integral da audiência de instrução, conforme a própria previsão legal no art. 405, §2º, do Código de Processo Penal ("No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição") e o entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE: RMS 38.876/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 09/02/2023; Rcl 23.101/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06/12/2016; ARE 814.848/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 05/09/2016; RHC 125.055/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 20/11/2014 e RHC 116.173/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 10/09/2013.



    II) Fornecimento de cópias de "pen-drive", de metadados das câmeras, de acesso a dados, de imagens, da gravação da reunião realizada entre a Polícia Federal e membros da Secretaria de Segurança Pública.



    Em relação aos pedidos de fornecimento de cópia do "pen-drive" que contém todas as conversas extraídas dos aparelhos de telefonia celular apreendidos dos acusados, formulado pela defesa dos réus Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra, de "liberação das imagens dos prédios públicos federais (STF e Congresso Nacional)", formulado pela defesa do réu Jorge Eduardo Naime Barreto, bem como aos pedidos de fornecimento dos metadados das câmeras mencionadas na denúncia (juntamente com as informações acerca da sua indexabilidade, como o local de fixação, características do equipamento, método de gravação, de extração dos dados, armazenamento, cópia e transferência dos dados à Procuradoria-Geral da República) e de intimação do réu Flávio Silvestre de Alencar para que esclareça "qual a fonte das imagens exibidas durante o seu interrogatório no dia 21 de maio de 2024, bem como requeira a juntada do inteiro teor das gravações, que deram origem às imagens", formulados pela defesa do réu Fabio Augusto Vieira, além do pedido de fornecimento de "cópia integral (gravação, áudio etc.) da reunião realizada entre a Polícia Federal e membros da Secretaria da Segurança Pública, na sede da SSP/DF, no dia 07.01.2023, às 14h, que inclusive contenha vídeos da SSP, na qual gestores recebem informações e relatórios de inteligência", formulado pela defesa do réu Klepter Rosa Gonçalves, não houve qualquer demonstração de sua importância, imprescindibilidade e necessidade para a instrução processual penal, demonstrando-se impertinente e meramente protelatórias, e, consequentemente, não encontram guarida no art. 402, do Código de Processo Penal.



    Dessa maneira, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme entendimento pacificado nessa CORTE SUPREMA (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 01/02/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/03/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/09/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014).



    III) Fornecimento do mapeamento das câmeras instaladas entre o Salão Verde da Câmara dos Deputados e o acesso ao Anexo II 



    Em relação ao pedido de expedição de Ofício à "Câmara dos Deputados para que forneça o mapeamento (equipamento e respectivos pontos de instalação) das câmeras instaladas entre o Salão Verde da Câmara dos Deputados e o acesso ao Anexo II, no Salão Negro e no Plenário da Câmara dos Deputados, bem como os dados de indexabilidade dos equipamentos, locais de fixação, características do equipamento, dados de gravação, dados de autenticidade do material armazenado, método de extração dos dados, método para extração de cópia e transferência dos dados das câmeras de vigilância instaladas, cuja necessidade se origina do depoimento da testemunha de acusação Paul Deeter", formulado pela defesa do réu Fabio Augusto Vieira, também não houve qualquer demonstração de sua importância, imprescindibilidade e necessidade para a instrução processual penal, demonstrando-se impertinente e meramente protelatório, não encontrando guarida no art. 402, do Código de Processo Penal.



    IV) DISPOSITIVO



    Diante de todo o exposto, DEFIRO AS DILIGÊNCIAS requeridas pela Procuradoria-Geral da República e pelas defesas dos réus Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra, Jorge Eduardo Naime Barreto, Fabio Augusto Vieira, Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, Rafael Pereira Martins, Klepter Rosa Gonçalves – que deverão ser cumpridas no prazo de 15 (quinze) dias – SALVO, em face da não demonstração de imprescindibilidade e necessidade para a instrução criminal, AS SEGUINTES DILIGÊNCIAS QUE ESTÃO INDEFERIDAS:



    (I) Transcrição completa da audiência de instrução requerida pelos réus Jorge Eduardo Naime Barreto, Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues e Klepter Rosa Gonçalves;



    (II) Fornecimento de cópias de "pen-drive", de metadados das câmeras, de acesso a dados, da gravação da reunião realizada entre a Polícia Federal e membros da Secretaria de Segurança Pública, requerido pelos réus Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra, Jorge Eduardo Naime Barreto, Fabio Augusto Vieira e Klepter Rosa Gonçalves;



    (III) Fornecimento do mapeamento das câmeras instaladas entre o Salão Verde da Câmara dos Deputados e o acesso ao Anexo II, requerido pelo réu Fabio Augusto Vieira.



    INDEFIRO, ainda, os pedidos de restituição dos aparelhos apreendidos, comum às defesas dos réus Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra e Jorge Eduardo Naime Barreto, por ser extemporâneo, uma vez que, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo (Pet 6.433-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/02/2021 e Pet 5.950-AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016) e de ampliação do prazo processual das defesas, em triplo, por ausência de amparo legal.



     Por fim, saliento que os pedidos de reconhecimento de eventuais nulidades processuais e de julgamento de questões pendentes formulados pela defesa do réu Jorge Eduardo Naime Barreto serão analisados no momento processual oportuno.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se todos os advogados de todos os réus.



    Cumpra-se. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento Assinado Digitalmente